Tribunal: TJBA
Processo: 8069268-53.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8069268-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: BAHIA PATRIMONIAL LTDA - ME Advogado(s): PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO RECLAMADO: 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA REVER DECISÃO FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, reclamação ajuizada com o objetivo de reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de sinal e indenização por danos morais, sob o argumento de violação a precedentes do STJ que tratam da fixação do valor da causa e do limite de competência previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação é cabível para assegurar a observância de precedentes do STJ relativos à fixação do valor da causa em ações de rescisão contratual imobiliária; e (ii) verificar se a decisão monocrática que extinguiu a reclamação sem resolução de mérito encontra respaldo nas hipóteses legais previstas no art. 988 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A reclamação possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, sendo inadmissível para assegurar a observância de precedentes do STJ que não se enquadrem como súmulas vinculantes, decisões em controle concentrado, ou acórdãos proferidos em IRDR ou IAC. A jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 737.949/RJ e RMS 56.678/RJ) invocada como fundamento da reclamação não se reveste de caráter obrigatório nos termos do art. 927, III e V, do CPC, e, portanto, não enseja cabimento do instrumento processual. O valor da causa na ação originária foi fixado em R$ 50.000,00, quantia inferior ao teto de 40 salários-mínimos vigente à época (R$ 56.480,00), não se configurando, portanto, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. A decisão monocrática está em consonância com o entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisão da aplicação de jurisprudência não vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reclamação prevista no art. 988 do CPC/2015 é cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas à preservação da competência, garantia da autoridade das decisões judiciais, controle concentrado de constitucionalidade e observância de acórdãos proferidos em IRDR ou IAC. Precedentes do STJ não firmados em sede de IRDR ou IAC não são aptos a ensejar reclamação. A fixação do valor da causa em montante inferior ao teto de 40 salários-mínimos afasta a alegação de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988; CPC/2015, art. 927, III e V; CF/1988, art. 22, I; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I; Enunciado FONAJE nº 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 737.949/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.02.2016; STJ, RMS 56.678/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11.05.2018; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl nº 42.949/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10.10.2022; STJ, Rcl nº 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8069268-53.2024.8.05.0000, agravante BAHIA PATRIMONIAL LTDA e agravado QUINTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I